Tribunal: STF
Processo: ARE 1579836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS ARTIGOS 5º, §3º, DA LEI Nº7.347/85 E DO ARTIGO 9º DA LEI Nº4.717/65. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA ASSEGURAR QUE QUALQUER COLEGITIMADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, ASSUMA A TITULARIDADE ATIVA DA PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO SEU INTERESSSE NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, para ciência da matéria discutida no processo, bem como para que tivesse a oportunidade de manifestar o seu interesse na defesa dos interesses coletivos dos servidores estaduais da área da saúde, figurando como legitimado. Anulação da sentença que se impõe. Conhecimento e provimento do recurso” (eDOC 556 – ID: b2db9bdc, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV; e 134, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a atuação da Defensoria Pública em demandas coletivas se limita às hipóteses de tutela de pessoas hipossuficientes e vulneráveis. 
Alega-se que “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, assegurar o direito fundamental de assistência jurídica integral e gratuita aos “necessitados” (eDOC 566 – ID: 3fff1d6d, p. 6).
Argumenta-se que “[n]ão é, evidentemente, o caso dos autos, em que a demanda trata de interesse meramente patrimonial de servidores públicos estaduais, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, referente ao direito à percepção da expressiva quantia superior a R$ 7 milhões a título de dívida reconhecida administrativamente referente ao percentual de 20% descontados de seus vencimentos durante o estágio experimental” e que “[n]ão há, portanto, qualquer identificação com os interesses tutelados pela Defensoria Pública, nem os eventuais beneficiados se enquadram em qualquer acepção do termo necessitados” (eDOC 566 – ID: 3fff1d6d, p. 8).
Requer-se, assim, que seja reconhecida a ilegitimidade da Defensoria Pública para atuar no feito.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
A controvérsia posta nos autos se refere á necessidade de intimação da Defensoria Pública para ciência da matéria discutida no processo, bem como para que tivesse a oportunidade de manifestar o seu interesse na defesa dos interesses coletivos dos servidores estaduais da área da saúde.
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 733.433, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 607 da repercussão geral, assentou que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Eis a ementa deste precedente:
 
“Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (RE 733433, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016)
 
Por sua vez, esta Corte constitucional também já assentou que a presunção de que, dentre as pessoas assistidas pela Defensoria Pública, subsistem indivíduos hipossuficientes ou vulneráveis, é suficiente para legitimá-la a atuar no feito, ante o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, conforme o fixado no julgamento da ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI 3943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06-08-2015 – grifo nosso)
 
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
 
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANATEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da ANATEL na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública”. Ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos transindividuais e individuais homogêneos.3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1496411 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024)
 
Sendo assim, para que se justifique a  legitimidade da Defensoria Pública  para a propositura da ação civil pública, é necessário que os direitos difusos e coletivos a serem tutelados sejam de titularidade de pessoas necessitadas, ainda que presumidamente.
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública não fora intimada para se manifestar sobre o interesse em assumir a titularidade da presente ação civil pública, de modo que a extinção do feito sem resolução de mérito seria prematura ante a possibilidade de assunção da legitimidade pelo órgão mencionado. Eis um trecho do acórdão impugnado:
 
“Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apesar de devidamente intimado manifestou seu desinteresse pelo feito, conforme se verifica às fls. 4.553 e 4.718/4.720. Em outras oportunidades na qual atuou no feito, em nenhuma delas demonstrou interesse em figurar como legitimado. 
Por outro lado, conforme afirmam os recorrentes, os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, para ciência da matéria discutida no processo, bem como para que tivesse a oportunidade de manifestar o seu interesse na defesa dos interesses coletivos dos servidores estaduais da área da saúde. 
A extensa área de atuação da Defensoria Pública compreende o Direito Civil, Direito de Família e de Sucessões, Direito do Consumidor, Direito Urbanístico, Direito Ambiental, Direito à Saúde, Garantias Constitucionais, entre outras. 
Como acima foi visto, aquela Instituição poderá ajuizar qualquer ação para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos que tenham repercussão em interesses dos necessitados.
(...)
Assim, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, impunha que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, a qual, com fundamento na legislação supra, incumbe promover a defesa dos direitos supra, cogitando, também, acerca da legalidade e oportunidade de figurar como legitimado nestes autos. 
Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença e determinar que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública” (eDOC 556 – ID: b2db9bdc)
 
Contudo, a causa de pedir da ação civil pública em questão  refere-se à suposta obrigação de pagamento aos servidores públicos substituídos, de diferença remuneratória de 20%, retida durante o período de estágio probatório. Trata-se, portanto, de interesse patrimonial titularizado por sujeitos de direito que se afastam do conceito de “necessitados” aptos a justificar a atuação  da Defensoria Pública. 
Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto proferido em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não subsistindo interesse a amparar a legitimidade ativa da Defensoria Pública, razão pela qual se revela desnecessária a sua prévia intimação para eventual assunção do polo ativo da presente ação civil pública.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão impugnado e, ato contínuo, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente